Tribunal: STF
Processo: HC 267699
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Alexandre Lourenco Machado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 227.130/SC, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALEXANDRE LOURENÇO MACHADO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou a ordem no writ de origem, mantendo a prisão preventiva do ora recorrente.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de posse de arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida (artigo 16 , § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03) a uma pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, em regime semiaberto, sendo mantida a prisão preventiva na sentença.
Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem e manteve a prisão cautelar.
Sustenta a defesa que a negativa ao direito de recorrer em liberdade é ilegal, por entender que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. Argumenta que o cumprimento da pena em regime semiaberto se mostra incompatível com a prisão preventiva, por tratar-se de medida cautelar com todas as restrições do regime fechado. Pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme direciona o artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso ordinário para revogar a prisão preventiva do recorrente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 47-51) e foram prestadas as informações (fls. 54-58 e 62-124). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (fls. 126-132):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Passa-se, portanto, ao exame do mérito. A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Em que pese a defesa não ter colacionado aos autos a sentença condenatória, é possível extrair a fundamentação utilizada pelo magistrado no acórdão combatido (fls. 19-20):
4. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Entendo que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mormente porque subsiste a necessidade da ordem pública pois conforme visto, a motivação e o meio de consumação do crime, por si só, indica a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração criminosa, caso posto em liberdade. Outrossim, bem se verifica que possui habitualidade delitiva na prática de crimes, contando com três condenações definitivas em seu desfavor (evento 98, CERTANTCRIM1), além de responder a outras ações penais, inclusive por delito idêntico ao dos autos, circunstância que também obsta a concessão de liberdade diante da probabilidade de reiteração delitiva, tudo a indicar que, solto, poderia tentar se evadir deste distrito da culpa e voltar a reincidir caso seja flexibilizada a segregação cautelar, furtando-se à persecução penal. Logo, resta preenchido o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313 do CPP. Nesse sentido: “Consoante entendimento desta Corte Superior, o risco de reiteração delitiva pode ser evidenciado, diante das especificidades de cada caso concreto, pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes do STJ e do STF” (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). (in TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5038271-52.2020.8.24.0000, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, julgado em 17/11/2020). No mais, denota-se que, desde a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado, bem como daquela que revisou as circunstâncias da prisão, nenhuma alteração fática ou jurídica foi devidamente comprovada nos autos, até mesmo porque não há comprovante de residência fixa nesta Comarca e tampouco ocupação lícita. Nesse cenário fático e probatório, não estando comprovada qualquer alteração das circunstâncias pelo acusado, permanece a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, de forma a não prosperar a falsa noção da impunidade como estímulo para idênticas condutas. Em face dos elementos coligidos nestes autos, verifico, ainda, que é incabível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal), pois resultariam insuficientes e inadequadas, a teor do art. 310, inciso II, do CPP. Isso porque os motivos que ensejaram a manutenção da segregação cautelar do acusado se mantêm ainda hígidos, mormente agora com a prolação de mais uma sentença condenatória. Presentes, portanto, os requisitos estampados nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justificando-se a manutenção da contenção cautelar do acusado CARLOS ALEXANDRE LOURENCO MACHADO (arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
Conforme já antecipado no exame da liminar, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, considerando o fato de o recorrente possuir três condenações definitivas em seu desfavor, além de responder a outras ações penais, inclusive por delito idêntico ao dos autos. Ademais, o magistrado destacou que o recorrente não comprovou residência fixa e ocupação ilícita.
Nesse contexto, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se: [...].
Registre-se que, atualmente, a jurisprudência das duas Turma de direito criminal desta Corte superior é no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que aquela seja devidamente compatibilizada com esta, e seja apresentada fundamentação idônea para a manutenção da custódia, a qual deve se dar em situações excepcionais. Nesse sentido: [...].
Assim, “[h]avendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (AgRg no HC 955.834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 18/02/2025).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 2 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
O paciente encontra-se em constrangimento ilegal manifesto, submetido a regime fechado quando condenado a regime semiaberto. A decisão do STJ contradiz flagrantemente: Jurisprudência pacífica do STF: HC 266818 (Min. Dias Toffoli, 2026); HC 244274 (Min. Nunes Marques, 2024); HC 217.217 AgR (Min. Gilmar Mendes); HC 238.901 (Min. Edson Fachin); Princípios constitucionais de proporcionalidade e acesso à justiça; Critérios de “excepcionalidade” consolidados em HC 244.274/STF (risco concreto, proporcionalidade, periculosidade); Art. 282, § 6º, do CPP (última ratio); Lógica jurídica elementar. Requer-se a concessão imediata da liminar e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, na esteira dos precedentes HC 266.818 e HC 244.274 desta Suprema Corte. (doc. 1, pp. 11-12).
 
É relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 227.130/SC (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator